Tribunal: TJSP
Processo: 1013727-05.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Civil. Condomínio. Ação de cobrança proposta contra administradora. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré. Inviabilidade.
Tese de cerceamento de defesa rejeitada. Como destinatário da prova pode o magistrado indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias.
Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar, necessariamente por documentos, o

Ementa:
Civil. Condomínio. Ação de cobrança proposta contra administradora. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré. Inviabilidade.
Tese de cerceamento de defesa rejeitada. Como destinatário da prova pode o magistrado indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias.
Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar, necessariamente por documentos, o repasse dos valores recebidos em conta pool e que são oriundos de acordo judicial homologado em ação de cobrança de despesas condominiais (art. 373, II, do Código de Processo Civil).
RECURSO NÃO PROVIDO.